Tribunal: TJMT
Processo: 1003798-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003798-03.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), Autoridade Judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Colider, Estado de Mato Grosso (REQUERIDO), RODRIGO JOSÉ GRASSE registrado(a) civilmente como JHON LENON DAVI DA SILVA - CPF: 000.000.000-00 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), GEDERLAN DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – APLICAÇÃO DA PENA – PENA-BASE MAJORADA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A RESPEITO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SOPESADAS DESFAVORAVELMENTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ANTECEDENTES MACULADOS – RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA BASILAR EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAIOR RELEVÂNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE EM RELAÇÃO À AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, “C” DO CÓDIGO PENAL – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Tendo em vista que a culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime foram sopesadas em desfavor do sentenciado sem a devida motivação, devem ser afastadas referidas circunstâncias judiciais.

Remanescendo os maus antecedentes, a pena-base majorada em patamar inclusive inferior à proporção de 1/6 não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como encontra-se em estreita observância ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

Diante da escala de preponderância entre circunstâncias agravantes e atenuantes, é cediço que a atenuante da menoridade relativa possui maior relevância em relação à agravante prevista no artigo 61, inciso II, “c” do Código Penal, de sorte que merece ser reduzida a pena intermediária no montante equivalente à fração de 1/6, em observância, contudo, ao óbice da Súmula 231/STJ.

Imperativa se mostra a redução da pena de multa, uma vez que fora fixada de forma desproporcional à pena corporal aplicada, sendo certo que os critérios para a fixação das duas sanções (pena corporal e pena de multa) são os mesmos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Gederlan da Silva Souza,
neste ato

representado por advogado constituído,
objetivando a retificação da reprimenda imposta na sentença lavrada nos autos da ação penal n. 040/2001, que tramitou, à época, no Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Colíder, em que foi condenado pela prática do crime de latrocínio tentado, tipificado no artigo 157, § 3o, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 14 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 172 dias-multa, cuja condenação foi ratificada por este Tribunal, no julgamento do recurso de apelação criminal n. 6945/2003.

Em sua prefacial (Id. 120222993) a defesa almeja a redução da pena-base ao mínimo legal, por entender que as circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor do revisionando não apresentam motivação adequada

Na segunda fase dosimétrica, em razão da atenuante da menoridade relativa, pugna que seja dado maior valor a esta circunstância, de modo a reduzir a reprimenda na fração de 1/6.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pela
parcial procedência da ação
, nos seguintes termos assim sintetizados:

“
Revisão Criminal. Latrocínio tentado. Fundamento da revisional: dosimetria dissonante do texto penal. Valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade, motivos e circunstâncias do crime afastadas. Manutenção desfavorável dos vetores da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime. Entendimento e premissas do STJ. Reformatio in pejus. Manutenção da pena-base aplicada na sentença. Circunstâncias atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP) e a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 61, inc. II, alínea “c”, do CP). Colisão. A atenuante da menoridade considerada preponderante em relação às demais agravantes de caráter subjetivo e também em relação às de caráter objetivo. Patamar de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante. Arestos do STJ. Parecer pela parcial procedência, observada a preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante do emprego que dificultou a defesa do ofendido e a fração redutora de 1/3 (um terço) pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP)
.”
(Id. 122163965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o revisionando
Gederlan da Silva Souza
foi condenado, por sentença transitada em julgado, pela prática do crime de latrocínio tentado, tipificado no artigo 157, § 3o, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 14 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 172 dias-multa.

Prefacialmente, destaco que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser proposta a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição da reprimenda.

Assim, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

In casu
, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado, ocorrido em 26.9.2003 (Id. 120222997, pp. 1-2), e, segundo, é cabível, porque em observância ao requisito do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, apresenta circunstâncias relevantes que autorizam a reapreciação da dosimetria da pena, ante a possibilidade de equívoco.

Assim, admito a presente r
evisão criminal e
passo à análise
da matéria trazida.

No caso, o requerente aduz que a reprimenda basilar foi majorada sem a devida fundamentação, pois as circunstâncias judiciais (art. 59, CP) sopesadas em seu desfavor não apresentam motivação idônea, e, na segunda fase dosimétrica, tendo em vista a incidência da atenuante da menoridade relativa, deveria a pena ser reduzida no montante equivalente a 1/6.

Vejamos a fundamentação do juiz singular levada a efeito na dosimetria da pena:

“Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, os
antecedentes,
nos termos da certidão de fls. 252/254 estão, nos autos, maculados. Sua
personalidade
se demonstra desequilibrada, pois, a prática de delito dessa natureza e envolvendo menor, evidenciam o desajuste.
Culpabilidade
amplamente demonstrada, com alto grau de reprovação na conduta. As
consequências
do crime demonstram gravidade, uma vez que vítima Adevanir permanece com sequelas advindas do ferimento sofrido. O dolo, acentuado, está presente no conhecimento do acusado, do caráter ilícito da sua conduta. Os
motivos
determinantes do delito resultam da total falta de padrão social do acusado, com relação ao respeito à coisa alheia. O comportamento da vítima, em nada contribuiu para o evento. Não há informações sobre a conduta social do acusado, especialmente se estuda ou exerce atividade laboral e, em se tratando de crime contra o patrimônio, analiso também a situação econômica do acusado, verificando que a mesma não é boa.

Fixo a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em vinte e dois (22) anos de reclusão.

Ante as considerações já traçadas na fixação da pena base privativa de liberdade, com relação ao artigo 59 do C.P., tenho as mesmas como justificadoras da pena de multa, que fixo na média de um (01) dia-multa para cada mês da pena privativa de liberdade, perfazendo o mínimo em duzentos e sessenta e quatro (264) dias-multa.

Atenuo a pena de um (01) ano de reclusão e, do pagamento de doze (12) dias-multa, em virtude da menoridade.

A seguir, faço incidir a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, elevando em seis (06) meses de reclusão e do pagamento de seis (06) dias-multa.

Diminuo a pena em um terço (1/3), em face da não consumação do delito. Assim procedo, na diminuição mínima, pelo iter desenvolvido, pois, o corréu chegou a desferir um golpe de faca na direção do pescoço da vítima, só não conseguindo matá-la ante sua reação. Portanto, o caminho do crime não foi interrompido no seu início e sim quando a caminho da consumação, que não se deu por circunstâncias alheias à sua vontade, como exaustivamente demonstrado através das provas colhidas, em especial, pelos depoimentos e confissão do co-réu.

A doutrina e jurisprudência, não admitem a redução mínima sem correspondente justificativa e, atento a este mandamento, tem-se nos autos e nas considerações já traçadas, sobejadamente demonstrado o maior caminho percorrido pelos acusados.

Ausente qualquer circunstância que diminua ou aumente a pena, torno-a definitiva em quatorze (14) anos, quatro (04) meses de reclusão e ao pagamento de cento e setenta e dois (172) dias-multa.”
(Id. 120222997, pp. 13-14).

Importante ressaltar que, na apelação interposta em benefício do ora revisionando, julgada em 13.8.2003, não houve discussões a respeito da pena aplicada.

Assim, prossigo à análise dos argumentos do requerente referente à primeira etapa da dosimetria da pena

Quanto à
culpabilidade,
entendo, sem delongas, que o magistrado singular claudicou em sua fundamentação.

Como exaustivamente se sabe, a expressão culpabilidade pode ter duas acepções. Numa delas é considerado o substrato do crime, é o juízo de reprovação que recai na conduta típica e ilícita que o agente se propõe a realizar. Trata-se de juízo relativo à necessidade de aplicação da sanção penal. Já na segunda acepção, a culpabilidade diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. É com este sentido que a culpabilidade é empregada no artigo 59 do Código Penal.

Assim, não basta que o julgador simplesmente aponte que o agente tinha conhecimento da ilicitude da conduta e tão pouco reproduza meramente que se reveste de alto grau de reprovação.

Deve, inegavelmente, analisar se a conduta do agente reclama uma pena maior porque seu grau de reprovabilidade excede aquele inerente ao tipo penal, apontando elementos concretos para embasar seu raciocínio.
Daí porque, não apresenta motivação adequada a simplista alegação de que o agente agiu “
com alto grau de reprovação na conduta.”

Concernente à
personalidade,
entendo que também não prospera a argumentação do magistrado sentenciante.

Com efeito, a aferição da personalidade do indivíduo se afigura uma atividade complexa, que demanda estudo psicológico aprofundado e que deve ser relegada a profissionais especializados na matéria, de modo que não me parece legítimo que o magistrado possa impor maior peso na reprimenda sem dado técnico específico, e simplesmente mencionar o envolvimento do menor no crime.

Embora tenha ficado evidenciado o envolvimento de adolescente na empreitada criminosa, o julgador poderia ter consignado tal fato nas circunstâncias do crime, o que não fez; aliás, nem analisou às circunstâncias do crime.

Sobre a questão, já se decidiu nesta egrégia Corte:

“(...) a
personalidade
do agente consubstancia-se em circunstância muito mais afeta aos ramos da psiquiatria e da psicologia, do que da ciência do direito, uma vez que se deve buscar avaliar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior, referindo-se ao caráter da pessoa humana, a revelar ambição, maldade, cupidez, perversidade, insensibilidade, etc. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 93653/2015 – 3a CCrim. – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Julgado em 28.10.15).

Prosseguindo, tem-se,
in casu
, que o magistrado
a quo
valorou também em desfavor do requerente às
consequências
do crime, se contentando com o fato de que a vítima apresentou sequelas advindas do ferimento sofrido.

Evidentemente, tratando-se de crime de latrocínio na forma tentada, não precisa grande esforço intelectual para concluir que os ferimentos são inerentes ao próprio tipo penal. Não menosprezando os ferimentos da vítima, mas o fato é que, pelos elementos probatórios constantes nos autos, mais precisamente pelo que consta na sentença de primeiro grau, observa-se que a vítima sofreu apenas alguns cortes na região labial e pescoço.

Assim, os referidos ferimentos não extrapolam a ordinariedade, e, como dito, devem ser considerados ínsitos ao tipo penal na modalidade tentada.

Em relação aos
motivos
do crime, o julgador de primeira instância considerou que seriam desfavoráveis porque o requerente agiu mediante total falta de padrão social, desrespeitando à coisa alheia.

Nesse tocante, entendo até desnecessário tecer ilações sobre a questão, pois está mais que evidenciado que se trata de motivação genérica.

Por fim, quanto aos
antecedentes,
verifica-se da fundamentação supratranscrita, que o juiz monocrático consignou a existência de histórico criminal encartado aos autos. O requerente não apresentou documentação capaz de infirmar a veracidade a este respeito, de modo que é seu dever instruir a revisional com os documentos pertinentes.

Seja como for, o douto representante da Procuradoria-Geral de Justiça, em seu judicioso parecer, bem observou que:

“Nesta revisional, a ação não está instruída com os antecedentes do requerente, porém a justificativa afigura-se idônea, pois em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) verifica-se a existência do processo executivo de pena no 0007970-77.2010.8.11.0015 em nome do requerente e constam condenações por fatos anteriores.”
(Id. 122163965, p. 4).

Evidencia-se, portanto, que o requerente
possui maus antecedentes.

Concluindo, temos que a maioria das circunstâncias judiciais, antes valoradas em desfavor do sentenciado, ora requerente, foram extirpadas.

Contudo, ainda assim, remanescendo ao menos uma circunstância judicial em seu desfavor (
maus antecedentes
), a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal – e, no presente caso, nenhum reparo deve ser feito na reprimenda inicial estabelecida.

Explico.

Visando pacificar a matéria no âmbito deste Tribunal de Justiça, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o enunciado n. 39, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Deste modo, a readequação do incremento apenas seria viável caso se verificasse ofensa aos parâmetros balizados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre na hipótese.

Isso porque o aumento da pena-base em apenas 2 anos, ainda que resultante apenas dos maus antecedentes, é inclusive benéfico ao requerente, tendo em vista que de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, admite-se o recrudescimento da pena-base em até 1/6.

A propósito:

“(...) a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável ”
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1788757/RO, Quinta Turma – Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik – julgado em 6.8.2019, DJe 12.8.2019).

Desse modo, tratando-se de crime de latrocínio, cuja pena inicia-se em 20 anos, sua majoração em 2 anos não encontra-se exacerbada.

Na segunda fase dosimétrica, o requerente alega que,
tendo em vista a incidência da atenuante da menoridade relativa, deveria a pena ser reduzida no montante equivalente a 1/6.

A meu ver, assiste razão ao requerente.

Embora o
Código Penal
não estabeleça parâmetros pré-definidos para a redução da pena em razão da incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes – cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais – é cediço que o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no sentido de adotar um patamar imaginário de 1/6 para cada circunstância – seja agravante ou atenuante –
obedecendo-se a escala de preponderância.

Entretanto, o magistrado sentenciante, nesta fase intermediária da aplicação da pena, reduziu a reprimenda em apenas 1 ano, sem apresentar motivação a este respeito, e, em seguida, ainda majorou-a em 6 meses, por força da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “c”, do Código Penal

No caso, a pretensão defensiva é válida, pois adota-se, no concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, que fixa, à luz do artigo 67 do Código Penal, a seguinte escala de preponderância, conforme sintetiza Schmitt (2006, p.88):
“1o) menoridade; 2o) reincidência; 3o) confissão; 4o) motivos do crime, etc”

Dito isso, diante da hipótese versada nos autos, é de rigor valorar mais intensamente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual, embora mantido o aumento da pena em 6 meses pela agravante, deve a reprimenda ser reduzida em patamar de 1/6, observando-se, contudo, o óbice previsto na Súmula 231/STJ.

Em prossecução, sobre a pena-base fixada em 22 anos, incide o aumento de 6 meses, de modo que fixo-a em 22 anos e 6 meses de reclusão. Em seguida, por força da atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena intermediária, e fixo-a em 20 anos, observando-se, como sobredito, o entendimento previsto na Súmula 231/STJ.

Por fim, pela figura da tentativa – art. 14, II, CP –, reduzo a pena em 1/3, e fixo a pena em 13 anos e 4 meses de reclusão, tornando-a definitiva ante a inexistência de demais causa modificadoras.

Outrossim, é nítido que a aplicação da pena de multa nos moldes estabelecidos na sentença viola o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

É cediço que o critério para a fixação da pena de multa é bifásico: primeiramente, deve o magistrado aplicar o número de dias-multa (mínimo de 10 e máximo de 360), considerando a análise realizada das circunstâncias judiciais previstas no artigo
59
do
Código Penal
, bem como das agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição, nos moldes preconizados no artigo
68
do mesmo
Codex
; em seguida, o juiz deve estabelecer o valor do dia-multa, com base na situação econômica do réu.

Deve, no entanto, a pena de multa guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada. Logo, a conclusão, neste ponto, é a de que o magistrado singular, ao estabelecer o pagamento de 172 dias-multa, se equivocou, ao deixar de atender ao princípio da proporcionalidade, levando-se em conta que os critérios para a fixação das duas sanções (pena corporal e pena de multa) são os mesmos.

Consequentemente, neste ponto, redimensiono a pena de multa do apelante, fixando-a em 6 dias-multa.

Pelo exposto,
julgo

parcialmente procedente
a presente Ação de Revisão Criminal ajuizada em benefício de
Gederlan da Silva Souza
, a fim de proceder com o devido reajuste maior da atenuante da menoridade relativa, e, via de consequência, fixo a pena definitiva em
13 anos e 4 meses
de reclusão,
a ser cumprida no regime inicial fechado, além do pagamento de
6 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022